Tribunal: TJSP
Processo: 2129805-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tributário - Cumprimento provisório de sentença - Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência, voltada a suspender a exigibilidade do crédito tributário, substituindo-se o depósito judicial por apólice de seguro garantia - Insurgência - Descabimento – Situação excepcional causada pela Pandemia da COVID-19 que não é suficiente para suspender a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tributário - Cumprimento provisório de sentença - Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência, voltada a suspender a exigibilidade do crédito tributário, substituindo-se o depósito judicial por apólice de seguro garantia - Insurgência - Descabimento – Situação excepcional causada pela Pandemia da COVID-19 que não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário – Seguro-garantia que não se equipara a dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto não arrolado no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional - Precedentes desta Corte de Justiça - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129805-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LOCALIZA RENT A CAR S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 12327
2
VOTO No 12327
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2129805-74.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Aline Aparecida de Miranda
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tributário
-
Cumprimento provisório de sentença - Decisão recorrida
que indeferiu a tutela provisória de urgência, voltada a
suspender
a
exigibilidade
do
crédito
tributário,
substituindo-se o depósito judicial por apólice de seguro
garantia - Insurgência - Descabimento
Situação
excepcional causada pela Pandemia da COVID-19 que
não é suficiente para suspender a exigibilidade do
crédito tributário Seguro-garantia que não se equipara
a dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, porquanto não arrolado no rol do
artigo 151 do Código Tributário Nacional - Precedentes
desta Corte de Justiça - Decisão mantida Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença no
0009583-49.2020.8.26.0053, indeferiu a tutela provisória de urgência, voltada a
suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão nos autos principais,
substituindo-se o depósito judicial ali efetuado por apólice de seguro garantia.
Narra a agravante, em síntese, que ingressou com ação
anulatória, em que efetuou o depósito do montante integral do débito, a fim de
suspender a exigibilidade do crédito tributário. Revela que a ação foi julgada
improcedente em primeiro grau, e que seu recurso de apelação teve o provimento
negado em segunda instância, motivo pelo qual interpôs recurso extraordinário, que
se encontra sobrestado no Supremo Tribunal Federal, haja vista a repercussão geral
da questão constitucional referente ao IPVA (Tema 708). Relata que, por conta da
Pandemia da COVID-19, requereu a concessão da tutela provisória de urgência para
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de IPVA, com a substituição do
depósito judicial por seguro-garantia, com acréscimo de 30%, o que foi indeferido
pelo Juízo “a quo”, com o que não concorda. Alega que a atividade de aluguel de
carros foi uma das mais afetadas por conta da Pandemia da COVID-19, com o
fechamento de lojas em todo o país, como consequência do isolamento social, bem
como a queda no preço de suas ações na Bolsa de Valores. Assim, aduz que o
levantamento do depósito judicial contribuirá para que possa honrar seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 12327
3
compromissos financeiros, sendo substituído por seguro garantia.
Requer a antecipação da tutela recursal para suspender
a exigibilidade do crédito tributário de IPVA até o deslinde final da causa, deferindo-
se o levantamento do depósito realizado, substituindo por apólice de seguro garantia,
confirmando-se ao final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão
recorrida.
A tutela antecipada recursal foi indeferida (fls.
828/829).
A Fazenda Estadual ofereceu contraminuta de fls.
838/861, em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.
É o relatório. Decido.
Em caso análogo, entre as mesmas partes, decidiu-se no
Agravo de Instrumento no 2069430-10.2020.8.26.0000, do qual fui relator:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tributário -
Cumprimento provisório de sentença - Decisão
recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência,
mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário de IPVA condicionada ao depósito realizado
nos autos - Insurgência - Descabimento Agravante
que não se desincumbiu do ônus de comprovar a
dificuldade financeira que está enfrentando em razão
da Pandemia da COVID-19 Seguro-garantia que não
se equipara a dinheiro para fins de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, porquanto não
arrolado no rol do artigo 151 do Código Tributário
Nacional - Decisão mantida Recurso não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2069430-10.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro:
04/06/2020)
Não se ignoram os efeitos nefastos decorrentes da
Pandemia da COVID-19, que atinge todos os setores da economia, sem exceção.
Entretanto, tenho que a situação excepcional causada
pela Pandemia da COVID-19 não é suficiente para suspender a exigibilidade do
crédito tributário, na medida em que não há prova literal da alegada dificuldade
financeira da agravante, nem tampouco da imprescindibilidade do montante
depositado nos autos para fins de manutenção da empresa, a justificar seu
levantamento pela agravante.
Por outro lado, o seguro-garantia ofertado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 12327
4
agravante, ainda que com o acréscimo de 30%, não se equipara ao depósito do
montante integral, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
porquanto não arrolado no artigo 151 do Código Tributário Nacional.
A jurisprudência desta Corte Paulista caminha neste
sentido, em julgados de que a agravante é parte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de
débito fiscal. Decisão que indeferiu pedido de
levantamento do depósito efetuado anteriormente
para efeito de suspensão de exigibilidade de crédito
tributário. Inadmissibilidade do levantamento antes do
trânsito em julgado da sentença. Caso em que a
sentença foi de improcedência, confirmada pelo
Tribunal e pendente de Recurso Extraordinário
interposto pela agravante. Pretensão não justificada
pela situação emergencial decorrente da pandemia do
Covid 19. Precedentes jurisprudenciais. Agravo não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2104698-28.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Antonio
Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020)
“PROCESSUAL
CIVI

SUBSTITUIÇÃO
DO
DEPÓSITO JUDICIAL POR SEGURO GARANTIA
Depósito judicial realizado para suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, II, do CTN
Requerimento voltado a
substituição por apólice de seguro garantia

Impossibilidade
É inadmissível a substituição da
garantia realizada em dinheiro por seguro, posto que
menos
vantajoso

Ausência,
ademais,
de
plausibilidade da alegação Controvérsia que consiste
na inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.296/2008
Sobrestamento do recurso extraordinário interposto
pela parte até desfecho do Tema 708
Decisão
mantida
Agravo desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2134507-63.2020.8.26.0000; Relator (a):
Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento: 09/08/2020; Data de Registro:
10/08/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
ANTECIPADA
INCIDENTAL.
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 12327
5
TRIBUTÁRIO, LEVANTAMENTO DO DINHEIRO
DEPOSITADO E SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA.
Despacho que indeferiu o pedido. Manutenção. 1.
Preliminar. - Inocorrência de nulidade da decisão
agravada por falta de fundamentação. Fundamentação
sucinta que não se confunde com a sua ausência.
Observância ao disposto no art. 93, IX, da CF. 2.
Mérito - Ação anulatória de débito tributário que foi
julgada improcedente, em primeiro grau de jurisdição
e teve seu recurso negado por esta Corte de Justiça.
Correta decisão que indeferiu a substituição da
garantia ofertada por seguro garantia. O seguro
garantia ou fiança bancária não se equipara ao
depósito em dinheiro para fins de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, sendo o rol do art.
151 do CTN taxativo. Aplicação, ainda, do enunciado
da Súmula no 112 do A. STJ: "O depósito somente
suspende a exigibilidade do crédito tributário se for
integral e em dinheiro". Ademais, ainda que
intranquilos os dias atuais, a situação emergencial há
de ser passageira. Logo, não tem sentido determinar
medidas à margem da lei, subvertendo o sistema, em
especial porque, conforme dito, as consequências
imediatas do mal que a todos aflige e suas
repercussões econômico-financeiras são transitórias.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2093702-68.2020.8.26.0000;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro:
12/06/2020)
Desta forma, sob qualquer ângulo que se examine a
questão, o recurso não comporta provimento, ficando mantida a decisão recorrida.
Para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido
decidida. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator